Tribunal: TJDFT
Processo: 0707489-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707489-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MERCEARIA BRAZLANDIA LTDA - EPP, EDIS DE OLIVEIRA SILVA REU: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória ajuizada por MERCEARIA BRAZLANDIA LTDA – EPP e EDIS DE OLIVEIRA SILVA em desfavor do MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. Instadas as partes a se manifestarem acerca da produção probatória, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS pugnou pela “produção de prova pericial consistente em vistoria técnica do local à luz das normas de regência, a cargo da Secretaria da Ordem Urbanística-DF Legal, oportunidade na qual será possível aferir, inclusive, se a situação em exame se enquadra na legislação invocada pelos autores” (ID no 26086833). Defiro a produção da prova pericial e delego a sua produção para o órgão que proferiu a decisão rescindenda, fixando o prazo de 3 meses para a devolução do autos, nos termos do art. 192, § 1o, do Regimento Interno do TDFT. Deverá o ilustre perito esclarecer se atualmente há ocupação em área pública, se a edificação foi realizada em espaço público e a ocupação feita sem licenciamento e em desacordo com a legislação vigente à época; se houve infringência do dever legal de demolição de obra irregular e indevida emissão de Alvará de Funcionamento em favor da empresa. Publique-se. Intimem-se. Brasília , 2 de junho de 2021 10:53:41. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador